Tribunal: TJMT
Processo: 1015528-16.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015528-16.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), NILZA MOREIRA DE AGUIAR - CPF: 353.592.771-49 (AGRAVADO), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - URV -

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ­ - IMPUGNAÇÃO REJEITADA - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS ELABORADOS PELA EXEQUENTE – INVIABILIDADE - TÍTULO JUDICIAL QUE DETERMINA A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – PERÍCIA CONTÁBIL - NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO.

Tendo o título judicial determinado a realização de liquidação para a aferição do
quantum
da defasagem remuneratória decorrente da conversão da URV, não é possível a utilização de simples cálculo aritmético, trazido pela parte exequente, visto que o objeto a ser apurado exige que se proceda à liquidação por arbitramento, nos moldes dos arts. 509 e 510 do CPC.

Em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça e das mais Cortes, a
perícia técnica contábil permite aferir com mais lisura o
quantum
devido em razão da eventual defasagem remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento,

com pedido de efeito suspensivo,
interposto pelo
Estado de Mato Grosso

contra a decisão, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que rejeitou a impugnação ao
Cumprimento de Sentença no 1531-43.2013.811.0048 (Cód. 23506)
e

homologou os cálculos apresentados pela exequente
Nilza Moreira de Aguiar
.

O agravante afirma que por meio de impugnação à execução requereu o arquivamento do processo e, alternativamente, a realização de perícia contábil.

Assevera que na decisão monocrática proferida na Apelação/Reexame Necessário no 103517/2015, foi determinada a realização de liquidação de sentença, por arbitramento, para que se apure a efetiva defasagem remuneratória e do percentual devido, de modo que a mera aplicação do percentual de 11,98%, mediante simples cálculo aritmético, como realizado pelo exequente e acatado pelo MM. Juízo
a quo
, configura ofensa à coisa julgada.

Ressalta que na modalidade de liquidação de sentença por arbitramento é imprescindível a realização de perícia contábil e não mero cálculo realizado pela parte autora.

Postulou, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e pugnou, no mérito,
“o cumprimento da decisão monocrática proferida na APELAÇÃO/ REEXAME NECESSÁRIO No 103517/2015, que determinou a realização de liquidação de sentença por arbitramento, com a nomeação de Perito, para que se apure a efetiva defasagem e do percentual devido (se devido)”
.

O efeito suspensivo foi atribuído ao recurso (Id. 20003954).

Não foram apresentadas contrarrazões (certidão Id. 25618041).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (Id. 28359468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
trata-se de recurso de
agravo de instrumento,

com pedido de efeito suspensivo,
interposto pelo
Estado de Mato Grosso

contra

a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, ofertado pelo ente estatal, e homologou o cálculo aritmético apresentado pela agravada

Nilza Moreira de Aguiar.

O recurso deve ser provido.

Com efeito, extrai-se dos autos que a executada/agravada requereu o cumprimento da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação cobrança por ela outrora ajuizada para:

“(...)condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido aos cinco últimos anos ao ajuizamento da presente ação, no percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente nos vencimentos da requerente referido percentual.

Em relação às diferenças apuradas deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela, e juros de mora de 6% ao ano a partir da citação, aplicando-se, a partir de 30.06.09, as disposições da Lei no. 11.960/09 para a correção monetária, uma vez que enquanto não houver a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4.357, deverá ser aplicada tal regramento.

SEM custas por ser o requerido isento de acordo com item 2.14.5 da CNGC, e artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM.

Entretanto, CONDENO-O ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 20, §4o do CPC.” (id. 19506955)

Essa sentença, contudo, após a interposição do
Recurso de Apelação/Remessa Necessária no
103517/2015

foi retificada nos seguintes termos:

“(...)
Fica mantida a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento das diferenças salariais no percentual de 11.98%, a partir de 30/12/2008 que corresponde ao período não prescrito,
cuja apuração deverá ser objeto de liquidação de sentença
. No que tange à atualização da condenação, aplica-se correção monetária pelo INPC, a contar das datas em que os valores deveriam ter sido satisfeitos, até a data de 30/06/2009, e a partir daí, a correção monetária deve ocorrer pelos índices de remuneração básica da caderneta de poupança até 25/03/2015, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, quando passa a incidir o IPCA, na forma do recente julgamento do STF quanto à modulação dos efeitos nas ADIs 4425 e 4357.

Por fim, no que concerne aos honorários advocatícios, mostra-se razoável o valor arbitrado em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do artigo 20, §4o do CPC.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 557, caput do Código de Processo Civil, e no art. 51, VII, RITJMT, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de apelação, e em reexame necessário, RETIFICO parcialmente a sentença, a fim de determinar que da quantia a ser percebida pela recorrida, faça-se o desconto da contribuição previdenciária e do imposto de renda, bem como para que o marco inicial da condenação seja a data de 30/12/2008 que corresponde ao período não prescrito. Os juros de mora deverão incidir a partir da citação válida com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009.

Quanto à correção monetária aplica-se o INPC até 29/06/09, quando entrou em vigor a Lei. n° 11.960/09, a partir de então incidirá a modulação estabelecida pelo STF nas ADIs 4425 e 4357 com aplicação da taxa referencial (TR) até 25/03/15. Após esta data passará a ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Intimem-se e, transitada em julgado, remetam-se os presentes autos à instância de origem, para as baixas de estilo e arquivamento do feito.
(Id.19506958– pág.11)

Como se vê, restou determinado que apuração do
quantum
devido à servidora deverá ser objeto de liquidação de sentença, isto porque esse é o entendimento majoritário neste Egrégio Tribunal de Justiça em relação às ações referente ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de Cruzeiro Real em URV.

Na mesma esteira, o art. 509 do CPC prevê que a liquidação da sentença deverá ser realizada sempre que o vencido for condenado ao pagamento de uma quantia ilíquida, sendo tal procedimento prescindível somente naqueles casos em que a apuração do valor condenatório puder ser feita mediante simples cálculo aritmético, hipótese em que é permitido ao exequente, desde logo, promover o início do cumprimento de sentença, veja-se:

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;

II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo.

§ 1o - Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta.

§ 2o - Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.

§ 3o - O Conselho Nacional de Justiça desenvolverá e colocará à disposição dos interessados programa de atualização financeira.

§ 4o - Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.

No caso em comento, observa-se que o agravante foi condenado ao recálculo do vencimento do servidor em decorrência da conversão em URV, nos termos da Lei Federal no 8.880/94, bem como a efetuar o pagamento das diferenças que forem apuradas, respeitada a prescrição quinquenal, com juros e correção monetária conforme ato sentencial já citado.

Neste contexto, embora a agravada afirme ser possível apurar o valor do montante condenatório com base em simples cálculos aritméticos (art. 509, §2o, CPC), penso que a complexidade da matéria, a alegação de aplicação indevida de correção monetária ao montante fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais e a disparidade das quantias apontadas como devidas por ambas as partes sugerem ser imprescindível a realização de perícia contábil, conforme possibilita o art. 510, do CPC.

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.

Assim, não poderia, de fato, ter o magistrado singular ter rejeitado a impugnação com base na planilha apresentada pela agravada como se a conversão do vencimento em URV fosse alcançada mediante mero cálculo aritmético simples.

Não se olvide, a
demais,
que, e
m consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça e das mais Cortes, a
perícia técnica contábil permite aferir com mais lisura o
quantum
devido em razão da eventual defasagem remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94.

Nesse sentido:

“
PROCESSO CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ­– AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBJETO – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, MANTENDO COMO VALOR DA EXECUÇÃO OS CÁLCULOS ELABORADOS PELOS EXEQUENTES – ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A PRÉVIA LIQUIDAÇÃO PARA APURAÇÃO DO PERCENTUAL E DO QUANTUM DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA – SIMPLES CÁLCULO – INVIABILIDADE – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – NOMEAÇÃO DE PERITO – NECESSIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimentos em que, os servidores públicos, Federais, Estaduais ou Municipais, inclusive do Poder Executivo tem direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. O reconhecimento deste direito, entretanto, não induz o reconhecimento do direito ao percentual de 11,98%, indistintamente.2. A existência de efetiva defasagem remuneratória deverá ser apurada em liquidação de sentença, por arbitramento, visto ser a modalidade mais eficaz e, em caso positivo, o índice a ser aplicado e a data a ser considerada, individualmente, para cada servidor.3. Determinado no acórdão a prévia liquidação para apuração do percentual, e, do quantum da defasagem remuneratória, é evidente que não poderia se utilizar de simples cálculo aritmético, visto que o seu objeto exige, que se proceda a liquidação por arbitramento.”

(N.U 1007392-98.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2019, Publicado no DJE 03/07/2019)

(destaquei)

Destarte, ante a necessidade de perícia contábil ao caso em debate, mostra-se de rigor o acolhimento do presente agravo de instrumento, para fins de se reformar a r. decisão interlocutória, nos termos da fundamentação supra.

Ante o exposto DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto, de modo a reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo “a quo” para reconhecer a necessidade de perícia contábil no caso concreto, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020